Tribunal: TCU
Processo: 013.895/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
REFORMA. Atos de Reforma da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 314/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de pedido de prorrogação de prazo, formulado pelo Comando da Aeronáutica, para cumprimento das determinações exaradas no Acórdão 5173/2025-TCU-Segunda Câmara . Considerando que o órgão jurisdicionado, na pessoa do Coronel Intendente Carlos Henrique Lages Rodrigues, Vice-Chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, solicitou um prazo adicional para o cumprimento da mencionada deliberação; considerando que o órgão jurisdicionado já formulou pedidos similares anteriormente, autorizados pelos Acórdão 6361/2025-TCU-Segunda Câmara e 6.952/2025-TCU-2a Câmara, que permitiram a dilação do prazo para cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 5173/2025-TCU-Segunda Câmara ; e considerando o normativo que dispõe sobre o período de recesso no TCU, o qual prevê a suspensão dos prazos processuais no período de recesso de 17/12/2025 a 16/1/2026 (Portaria-TCU 153, de 21/10/2025) e, por essa razão, a contagem de tais prazos será retomada a partir de 17/1/2026; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em autorizar o pedido feito pelo Comando da Aeronáutica, prorrogando por 30 dias o prazo para cumprimento do subitem 9.3 do Acórdão 5173/2025-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem possibilidade de nova prorrogação . 1. Processo TC- Processo 013.895/2025-7 (REFORMA) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Decio Brito de Azevedo (XXX.244.724-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há